Tribunal: TJBA
Processo: 8016721-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016721-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MANOEL DANTAS CARDOSO

Advogado(s)
:
ROBERIO GUIMARAES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de decisão administrativa que desaprovou as contas apresentadas por Manoel Dantas Cardoso no Convênio nº 081/2022, relativo à construção de olaria comunitária na zona rural de Gandu/BA. A decisão administrativa aplicou sanção pecuniária ao gestor.

2. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente a verossimilhança das alegações quanto à correta aplicação dos recursos, à ausência de dolo e ao possível vício de proporcionalidade na penalidade imposta pelo TCE/BA.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação que busca suspender os efeitos de decisão do Tribunal de Contas, notadamente diante de alegações de desproporcionalidade da sanção e possível prescrição da pretensão de ressarcimento.

III. Razões de decidir

4.
A decisão agravada está fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a plausibilidade das alegações acerca da aplicação regular dos recursos, ausência de dano ao erário e possível desproporcionalidade da sanção.

5. Não se verifica ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão em sede de agravo de instrumento, inexistindo demonstração de perigo de dano reverso relevante capaz de afastar a medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender efeitos de decisão de Tribunal de Contas é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI 3596160-05.2024.8.13.0000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016721-02.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
MANOEL DANTAS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07